Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-11.2025.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-11.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (RECORRIDO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. VALOR. ADEQUAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, determinar a revisão das faturas com consumo acima da média histórica, condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão da suspensão do serviço essencial e afastar a legitimidade da cobrança impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de fatura com consumo significativamente superior à média histórica foi legitimamente comprovada pelo fornecedor do serviço público; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, diante de cobrança indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Reconhece-se a relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, nos termos do art. 14 do CDC, não comprovadas as excludentes previstas em seu § 3º.

Constata-se discrepância relevante entre o consumo faturado no mês questionado e a média dos períodos anteriores e posteriores, sem demonstração técnica idônea que justifique a cobrança elevada.

Configura-se falha na prestação do serviço diante da cobrança desproporcional e da suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, ainda que por período determinado.

O dano moral decorre in re ipsa da interrupção indevida do serviço essencial, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo em relação às peculiaridades do caso concreto.

A condenação por ato ilícito não se enquadra como despesa dedutível para fins de imposto de renda da pessoa jurídica, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de fatura de serviço público essencial com consumo muito acima da média histórica exige comprovação técnica idônea pelo fornecedor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

A suspensão indevida do fornecimento de água, em razão de cobrança não comprovada, configura dano moral presumido.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido em grau recursal quando fixado em desacordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/2024; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/64, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, 4ª Turma, j. 16.09.2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 297746391 – reclamação nº 1000427-11.2025.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
), que deferiu parcialmente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 8.000,00 -
oito mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a suspensão do serviço se 25/2/2025 e religação em 28/2/2025; - a discrepância de valor entre a fatura de 12/2024 e suas anteriores e posteriores.

- do alto consumo apurado.

Verifica-se, do histórico de consumo apresentado pelo Recorrido (
id. 297746354
), que a média de consumo dos meses posteriores e anteriores ao reclamado (
dezembro/2024
) é evidentemente discrepante a corroborar a desproporcionalidade da cobrança realizada pela Reclamada.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

- do valor do dano.

Observada a suspensão de serviço essencial, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para readequar o valor do dano moral, em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir da sentença (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026